Tribunal: TJES
Processo: 5000943-71.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-71.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de
a
embargante apontar a existência de omissões no
julgado
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, torna-se adequada a incidência da multa processual em face do embargante, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000943-71.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu
e negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões, asseverou, em suma, a omissão do julgado em analisar o pedido de que “
o recurso foi interposto com requerimento para ser recebido como apelação ou agravo de instrumento.
”

Ausentes contrarrazões.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15, a embargante
quedou-se inerte
.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso
de agravo interno, depreendeu este colegiado que, em virtude da manifestação recorrida consistir em uma decisão interlocutória, o recurso cabível era o
agravo de instrumento, vide a expressa dicção do artigo 1015, inciso IV, do CPC/15
,
circunstância que revela a
ululante
ausência de cabimento do recurso de
apelação cível
interposto pela embargante.

Nesse passo,
ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento,
registrou-se no acórdão que, por tratar-se de erro grosseiro,
não é admitida a aplicação do princípio da fungibilidade
, diferentemente do que requer a embargante.

Destacou-se, ainda, não assistir
razão
à embargante
ao
alegar que
o magistrado
a quo
teria causado tumulto processual ao nominar equivocadamente o provimento impugnado como sentença, uma vez que
claramente consta na manifestação judicial que acolheu a
desconsideração da personalidade jurídica
a
nomenclatura “decisão”.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Logo, resta expresso e nítido o trato da matéria no voto condutor do acórdão, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende a embargante.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Acrescente, ainda, que, “
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
” (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Menciono, ainda, não haver
na hipótese
intuito prequestionatório
, mas, sim, tentativa vã e descabida de ver reapreciadas as matérias, valendo-se a parte embargante de argumentos já antes rechaçados, exaustivamente e à unanimidade, por esta Corte.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, estando manifestas as razões que levaram a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Verificado o
notório intuito procrastinatório
do presente recurso, em violação à boa-fé e aos deveres de lealdade e cooperação, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixo em desfavor da embargante multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.